Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 6.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
2. O Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo apresentado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), especificamente comprovado a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Hipótese em que a parte autora comprovou que foi cobrada indevidamente em relação ao valor do produto adquirido e que foi devolvido dentro do prazo de reflexão (art. 49 do CDC); por outro lado, a Recorrente não comprovou que realizou o estorno da quantia.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase – Acórdãos n.o 1756515, 1812943 e 1812958), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 6.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
6. A modificação dos danos morais arbitrados em primeiro grau só é possível quando constatado flagrante excesso ou valor ínfimo; o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi devidamente motivado e é proporcional; no caso, foi observada a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais; não se constata enriquecimento sem causa, uma vez que a causa foi devidamente exposta na sentença e no voto; não há fundamentação para a redução da indenização por danos morais arbitrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenados ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.